Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708383-31.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ONIX TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). TEMA No 1.093 DO STF. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, fixou a seguinte tese com repercussão geral (Tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. Por questão de segurança jurídica, a Suprema Corte decidiu modular os efeitos da decisão para o próximo exercício fiscal (2022), ressalvadas as ações em curso. 3. Em conformidade ao entendimento do STF, no dia 5.1.2022, foi publicada a Lei Complementar Federal no 190/22, que altera a LC 87/96 e regulamenta o Diferencial de Alíquota do ICMS ("DIFAL") nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. 4. O diploma legal, em seu artigo 3o, prevê que a produção de efeitos se dará após decorridos 90 dias de sua publicação, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. Malgrado a existência de decisões contrárias, a LC no 190/22 estabelece novos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes para fins de cobrança da diferença de alíquotas de ICMS. 5. Induvidoso, pois, que a LC no 190/22 deve se sujeitar aos princípios da anterioridade e noventena, previstos no artigo 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, para produção de efeitos. 6.O requisito previsto no art. 166 do CTN, que condiciona o direito de reaver o que foi pago à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, trata-se de condição para o exercício do direito pleiteado pelo impetrante em caso de concessão da segurança. 7. Remessa Necessária e Apelação não providas. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos artigos 18, 24, inciso I, e §4o, 146, inciso III, e 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, todos da Constituição Federal, alegando a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022. Aduz ser indevida a incidência do princípio da anterioridade tributária, bem como que a Lei Complementar 190/2022 apenas regulamenta a matéria e não representa a criação de novo tributo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos aos artigos 18, 24, inciso I, e §4o, 146, inciso III, e 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, todos da Constituição Federal. Ressalte-se que a parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012